Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EFIGENIA SOARES DE JESUS, ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo interno manejado perante a Presidência desta Turma Recursal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno manejado contra decisão que deixou de conhecer do agravo interno de ID 48512160 por ser intempestivo, haja vista a interposição após o decurso do prazo de suspensão processual de 60 (sessenta) dias e certidão de trânsito em julgado lavrada em cumprimento a determinação judicial. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravo interno não conhecido seria tempestivo, a certidão de trânsito em julgado lavrada estaria equivocada e seus direitos à ampla defesa, "legalidade e justiça" e diversos outros citados teriam sido violados nos autos. Alega que a decisão ora impugnada configura "uma abjeta, abominável e sórdida tentativa de fácil eliminação de processos e estatística de pseudo produtividade e eficiência, para que o presente Juízo ad quem não trabalhe devidamente e eficientemente no julgamento meritório do referido recurso de agravo interno". Aduz que as decisões proferidas ao longo do trâmite do feito o privaram de seu patrimônio, nos termos dos pedidos constantes na petição inicial. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas nos IDs 50977603 e 51724307. IV. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, "e", do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. V. No caso, sem razão o agravante. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, visto que são reproduzidos os argumentos deduzidos em outros recursos e utilizado discurso genérico, sem atacar especificamente a decisão impugnada. VI. O § 1o do art. 1.021 do CPC tem a nítida finalidade de afastar os recursos protelatórios e assim prestigiar o princípio da celeridade processual. Trata-se de regra inédita que compõe a regularidade formal do recurso não prevista na lei revogada. A ideia é elidir a repetição de argumentos já afastados pela decisão recorrida. (FLEXA, Alexandre; MACEDO, Daniel; BASTOS, Fabrício. Novo Código de Processo Civil, Temas inéditos, mudanças e supressões. 2a tiragem. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 663 e 678). Ainda que superada a ausência de tal pressuposto, o presente recurso não merece prosperar. VII. Consta dos autos que, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, restou indeferido o processamento do recurso extraordinário interposto pela parte autora para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral nos Temas ns. 800, 660 e 339 do STF. Irresignado, o autor interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual deixou de ser conhecido na decisão de ID 42921569, por ausência de cabimento e erro grosseiro. Os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão foram rejeitados no decisum de ID 43799194. VIII. Ato contínuo, o patrono do autor, ora agravante, requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para fins de regularização processual, haja vista o falecimento da parte, e o requerimento foi deferido conforme decisão de ID 44193292, que expressamente o advertiu de que decorrido o prazo sem manifestação, seria certificado o trânsito em julgado e remetidos os autos ao Juízo de origem. Ultrapassado tal prazo, foram cumpridos os termos da decisão para certificar o trânsito em julgado em 29 de maio de 2023 (ID 47251872) e proceder à baixa dos autos. Na origem, a parte autora alegou que a baixa teria se dado indevidamente e requereu o imediato retorno à Turma Recursal. O requerimento foi deferido no ID 47976741 e, nesse contexto, ela interpôs agravo interno no ID 48512160 contra as decisões de IDs 42921569 e 43799194. Consoante mencionado, as aludidas decisões foram proferidas pela Presidência da Segunda Turma Recursal e referem-se ao não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e à rejeição dos aclaratórios ventilados pela requerente/agravante. O agravo interno de ID 48512160 não foi conhecido, concluindo a Presidência que não havia que se falar em tempestividade do recurso, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado, de acordo com a certidão lavrada no ID 47251872. Salientou-se a inexistência de equívoco ou outra justificativa para o retorno dos autos à Turma Recursal. A decisão de não conhecimento foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID 49300604, e é atacada por novo agravo interno, ora analisado. IX. Frise-se, por oportuno, que o patrono do agravante requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para fins de regularização processual, haja vista o falecimento da parte, e que permaneceu inerte após o decurso do prazo, razão pela qual certificou-se devidamente o trânsito em julgado em 29 de maio de 2023 (ID 47251872). Acrescente-se que, de acordo com a certidão de ID 44323000, a decisão de ID 44193292 foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, tendo o patrono do agravante tomado ciência acerca do início do prazo de 60 (sessenta) dias e que a ausência de movimentação do feito acarretaria o trânsito em julgado e posterior baixa. X. Portanto, não merece qualquer reparo a decisão recorrida. Note-se que o agravante interpõe seguidos recursos desprovidos de fundamentos e demonstra inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Pela derradeira vez, reitera-se a advertência de que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios configurará litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC. XI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1785608, 07311349120218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta nos autos que foi proferida sentença no ID 34912482 entendendo que o pedido deduzido implicava “em violação à coisa julgada material, porquanto, já houve julgamento de mérito das mesmas pretensões nos autos dos processos de n.o 0703906-89.2017.8.07.0001, n.o 0736074-42.2020.8.07.0001 e n. 0705985- 35.2017.8.07.0003”. Assim, foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC c/c art. 51, § 1.o, da Lei 9.099/95. Após ser prolatada a sentença, a parte autora interpôs os seguintes recursos: embargos de declaração (ID 34912486); recurso inominado (ID 34912504); recurso extraordinário (ID 39535580); agravo em recurso extraordinário contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 41428128), o que configura erro grosseiro, de acordo com entendimento consolidado do STF; embargos de declaração (ID 43377045); agravo interno contra decisão de não conhecimento do agravo em RE (ID 48512160); embargos de declaração (ID 49240518); agravo interno (ID 50401599); e novo recurso extraordinário (ID 54668223) contra acórdão que julgou o agravo interno de ID 50401599. Consoante os termos do acórdão ora impugnado, chegou a ser certificado o trânsito em julgado no ID 47251872, uma vez que o patrono do agravante havia requerido a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para fins de regularização processual e permaneceu inerte. Na ocasião, ele foi cientificado sobre o início desse prazo e que a ausência de movimentação processual acarretaria o trânsito em julgado e posterior baixa. Forçoso concluir que ele não se conformou com o retorno à origem e demais decisões prolatadas nos autos, utilizando-se de repetidos recursos com frágeis argumentos que sequer impugnam especificamente os pronunciamentos judiciais. Como visto, a conduta do recorrente não se coaduna com a boa-fé, visto que abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível, tendo sido advertido mais de uma vez que a reiteração da sua conduta poderia configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC. Nada obstante as advertências, ele mantém tal postura e interpõe o segundo recurso extraordinário buscando impedir o trânsito em julgado, o que deve ser coibido. Acrescente-se não haver previsão de cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido no agravo interno do art. 1.030, V, § 2o, do CPC. Além disso, outro apelo extremo foi interposto anteriormente, tendo a admissibilidade negada por esta Presidência com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15 (Temas ns. 800, 660 e 339/STF). Delineado esse cenário, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Não conhecimento do agravo. Recurso manifestamente protelatório. Certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada. Baixa imediata dos autos independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Circunstância que revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução dos seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer. 4. Agravo regimental do qual não se conhece. 5. Certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. (ARE 1010372 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017) (Grifei) Diante da conduta do recorrente e com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, impõe-se a sua condenação à multa por litigância de má-fé ao patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 54668223, condeno o recorrente ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, e reconheço o trânsito em julgado da sentença. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à imediata baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal